Tribunal: STF
Processo: RE 269489
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA - Servidor público: equiparação de vencimentos por lei estadual:
ausência de contrariedade ao art. 39, § 1º, da Constituição, em sua
redação original.
       O princípio da isonomia de vencimentos, do primitivo art. 39, §
1º, da Constituição, se não bastava a autorizar a extensão a um cargo
da remuneração de outros, não impedia que a lei local - nos Estados e
Municípios - fixasse critérios para tanto.